Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-55.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3.a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, que condenou o Apelante FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA nas penas do art. 155, § 4.o, IV, c/c art. 307, ambos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA).
II. Embora o recurso tenha sido direcionado ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
III. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação do recurso interposto.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO